Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-41.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO EM CRIPTOMOEDAS. PROVÁVEL FRAUDE FINANCEIRA. PEDIDO DE ARRESTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. FALÊNCIA. DECRETAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Após o deferimento da recuperação judicial ou a decretação da falência, a determinação de arresto de ativos financeiros da pessoa jurídica recuperanda ou falida passa a ser de competência do Juízo Universal, nos termos do artigo 6o da Lei n. 11.101/2005.
2. Fica inviabilizada a adoção de qualquer medida constritiva ou assecuratória de direitos do agravante/autor nos autos originários, sob pena de acarretar prejuízos ao processo falimentar, em curso na Comarca do Rio de Janeiro, que tem por objetivo precípuo assegurar a preservação da empresa ré e os próprios direitos dos credores a ele submetidos, inclusive os do agravante/autor, caso logre a constituição de um título executivo nos autos de origem.
3. Cabe ao Juízo Universal a competência para determinar quaisquer atos de contrição em face dos agravados, de modo que a medida vindicada de arresto não dispensa o controle do Juízo da Recuperação Judicial e/ou Falimentar, a quem é atribuída a competência para deliberar sobre medidas constritivas incidentes sobre bens e direitos da pessoa jurídica devedora.
4. Recurso conhecido e não provido.